Tribunal: STM
Processo: 7000818-39.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000818-39.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTES: JULIANA MIRELLE DA COSTA E HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB: SP221276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa, e no
mérito, negou-lhes provimento, para manter incólume o v. Acórdão recorrido, nos
termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 19:34:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216509eb68
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000818-39.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTES: HEBER FERREIRA DIAS, ex-3º Sgt Ex; e
EMBARGANTES : JULIANA MIRELLE DA COSTA, civil.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. PERCILIANO TERRA DA SILVA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE E COESA. DESPROVIMENTO.
I - Os Embargos de Declaração destinam-se a integrar o julgado a partir
da reparação dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o que
impõe ao Embargante a demonstração da existência de defeito intrínseco
ao próprio Decisum.
II - In casu, não obstante a argumentação empreendida pela Defesa, não
restam configurados os vícios apontados, tampouco comprovou-se
violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal.
III - Mediante abordagem suficiente e coesa, a Decisão embargada
indicou a fundamentação necessária ao deslinde do tema, examinou de
forma adequada a matéria, além disso, as razões de decidir adotadas
naquela ocasião foram suficientes para afastar a pretensão dos
Recorrentes.
IV - Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa e, no
mérito, em negar-lhes provimento, para manter incólume o v. Acórdão recorrido.

Brasília-DF, 4 de março de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 19:34:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216509eb68

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ex-Sargento do
Exército Heber Ferreira Dias e da civil Juliana Mirelle da Costa, contra v. Acórdão
proferido por este e. Superior Tribunal Militar (STM), em 15.10.2020, referente ao
Recurso de Apelação 7000166-22.2020.7.00.0000, o qual restou assim ementado:

" EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFESA.
ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINAR DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. CONVENCIMENTO
FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS. REPRIMENDA IMPOSTA JUSTA
E NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - As informações protegidas pelo art. 5º, inciso XII, da Constituição da
República, são os dados informáticos, aqueles obtidos por meio da
comunicação tecnológica privativa, que merece o mesmo tratamento
dado ao sigilo de correspondência. As referências relativas ao nome
completo, CPF, RG, endereço e número de telefone são meios
pragmáticos para a identificação do cidadão na sociedade e não se
enquadram na proteção referenciada. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade.
II - A livre convicção motivada do Juiz, realizada mediante raciocínio
lógico, não modificou, por qualquer vértice, os limites da imputação. O
Magistrado apenas utilizou a teoria da cegueira deliberada para, na sua
óptica, subsumir as condutas ao respectivo tipo penal, sem malferir os
princípios constitucionais da imparcialidade do juízo, do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada. Decisão
por maioria.
III - As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a
materialidade delitivas. A alegação defensiva de que a Apelante/Apelada
acreditava serem originalmente lícitos os valores recebidos foi
devidamente afastada pelo Órgão julgador de piso, com a aplicação da
teoria da cegueira deliberada. Assim, o alegado estado de ignorância da
agente, a fim de evitar a persecução penal, não a exime de sua
responsabilidade, uma vez que agiu, no mínimo, com dolo eventual, ou
seja, assumiu o risco de produzir o resultado.
IV - Verifica-se que a fundamentação realizada na Sentença a quo foi
devidamente motivada e respaldada nas provas produzidas em instrução
criminal, razão pela qual não se verifica qualquer vício de parcialidade do
Juízo.
V - No que se refere à imputabilidade penal do Acusado, o Exame de
Insanidade Mental foi conclusivo no sentido de que, no momento da ação
ou da omissão, ele possuía capacidade de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
VI - No tocante à reprimenda imposta aos Denunciados e questionada
pelo MPM em Razões de Apelação, conclui-se que o quantum
estabelecido no Juízo de primeiro grau revela-se justo e necessário à
retribuição e à prevenção geral e especial do crime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 19:34:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216509eb68
VII - O delito denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado,
pela jurisprudência pátria, por razões de política criminal, como crime
permanente, cuja consumação, ocorrida inicialmente com a obtenção da
primeira vantagem indevida, prolonga-se no tempo e se cessa com a
última obtenção.
VIII - Recurso desprovido. Decisões unânimes".

Em seu arrazoado, sustenta a Defesa que houve omissão do referido julgado, uma vez
que não teria havido apreciação dos depoimentos das Testemunhas arroladas pelo
Parquet, nem tampouco manifestação expressa sobre a confissão do Apelante a
respeito da afirmação de desconhecimento dos atos ilícitos por parte de Juliana Mirelle
da Costa. Aponta, ainda, obscuridade e contradição no Acórdão, em especial na
aplicação da teoria da cegueira deliberada, que, na sua compreensão, "modificou sim
por todos os vértices os limites da condenação".

Assim, assevera que o ilustre Juiz Federal foi parcial e violou as garantias constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, bem como do devido processo legal. Requer, ao
final, a manifestação expressa quanto ao disposto no art. 54 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), para eventual discussão da matéria no Tribunal ad quem.

Instada a se manifestar, a nobre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, opinou pela rejeição dos
Embargos Declaratórios, nos seguintes termos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. Embargos de Declaração opostos por defensor constituído
em favor de civil e ex-militar condenados pela prática de estelionato
previdenciário. Alegações da existência de omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão. Mero inconformismo quanto ao acórdão
confirmatório da condenação. Pretensão de revolvimento da matéria
fático-probatória amplamente discutida nos autos. As provas obtidas na
instrução são sólidas e coesas e demonstraram a existência de conluio
entre os Embargantes, que são primos, para fraudar o sistema de
pensões do Exército Brasileiro. Parecer pela rejeição dos Embargos."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 19:34:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216509eb68

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, os Embargos de
Declaração opostos merecem acolhimento.

De início, anote-se que, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os
Aclaratórios destinam-se a integrar o julgado a partir da reparação dos vícios de
omissão, contradição ou obscuridade e, por este motivo, impõe ao Embargante o dever
de demonstrar a existência do defeito inerente ao Decisum questionado.

A omissão ocorre quando a decisão deixa de dizer o que era indispensável fazê-lo. Ou
seja, é a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
trazido nas Razões Recursais.

A contradição ou a obscuridade autorizadora do manejo desta espécie recursal é aquela
de natureza interna, ou seja, a estabelecida entre proposições constantes na respectiva
decisão recorrida, e não aquela eventualmente configurada a partir da discrepância
entre o entendimento firmado no veredicto e o Ordenamento Jurídico. Neste particular,
colham-se as lições do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

"Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior
e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto,
gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste
contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho
com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a
prova dos autos. É preciso existe confronto entre afirmações interiores ao
julgado". (NUCCI, Guilherme de Souza de. Código de Processo Penal
Militar comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
out/2014, p. 569)

In casu, não obstante a argumentação empreendida pela Defesa, não restam
configurados os vícios de omissão, de obscuridade ou de contradição apontados,
tampouco constatou-se violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório e do devido processo legal.

O Acórdão demonstrou que a tese de desconhecimento da ilicitude por parte da Ré
Juliana Mirelle da Costa foi devidamente afastada no julgamento em Primeira Instância e
carece de credibilidade em relação às provas apresentadas.

Para uma melhor compreensão dessa questão, faço uma breve retrospectiva dos fatos
debatidos na Apelação.

Os autos narram a implantação indevida de benefício de pensão militar em favor de
Juliana Mirelle da Costa. A Ré recebeu os valores ilícitos de dezembro de 2013 a maio de
2014.

A irregularidade somente foi descoberta em agosto de 2016, após várias diligências das
autoridades militares no âmbito do 22º Depósito de Suprimento e da Seção do Serviço
de Inativos e Pensionistas da 2ª Região Militar, localizado em Barueri-SP.

Constatou-se que o óbito do ex-combatente Benedito Camargo Guerra ocorreu em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 19:34:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216509eb68
2.8.2013, com 95 anos de idade, e que ele era viúvo de Rosália Maria dos Santos. Após
o falecimento da esposa, não voltou a se casar e nem a constituir união estável, até
porque era idoso e doente. Os filhos prestavam assistência ao pai, que contava com o
auxílio de uma cuidadora, e nenhum deles jamais teve qualquer contato com Juliana
Mirelle da Costa.

Comprovou-se que o Embargante, ex-Sgt Heber Ferreira Dias, à época responsável pela
Carteira de Pensionistas, procedeu à implantação, em caráter condicional, de pensão
especial em favor da Embargante, como se fosse viúva do ex-combatente, embora não
existisse qualquer documento que comprovasse o vínculo e autorizasse a instituição do
benefício. Além disso, emitiu ordem de saque dos valores atrasados e os encaminhou ao
Chefe do Órgão Pagador.

Ao ser ouvida no Inquérito Policial Militar (IPM), Juliana Mirelle da Costa relatou que, em
meados de outubro de 2013, estava passando pela Praça da Sé quando viu uma banca
que ofertava a verificação de direitos atrasados de pensionistas e teria sido orientada
por um advogado, chamado Dr. Giovani, a requerer pensões atrasadas em virtude do
falecimento do marido. Assim, teria levado sua documentação pessoal ao referido
advogado e pagado o valor de um salário mínimo pelos serviços prestados.

Posteriormente, sua versão foi modificada em Juízo, a Ré admitiu ter sido orientada pelo
Acusado a mentir durante a fase inquisitorial e que, na verdade, teria entregado a
documentação ao seu primo Heber Ferreira Dias para que ele requeresse tal pensão ao
órgão responsável.

Frise-se que, inicialmente, não se sabia da relação de parentesco entre eles e tal fato
somente foi revelado após a quebra de sigilo bancário, quando se detectaram diversas
Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs) em favor do Embargante Heber Ferreira
Dias e, em algumas delas, os valores correspondiam a exatamente metade do valor
recebido da Administração Militar.

Assim, a versão defensiva de desconhecimento da fraude e de ausência de dolo não
convence. A Defesa não trouxe aos autos qualquer documentação que comprovasse sua
boa-fé ou mesmo que indicasse ter a Ré qualquer direito previdenciário atrasado a
receber como pensionista do ex-funcionário do Poder Executivo Municipal de São Paulo.

Pois bem, conforme se destacou no Acórdão recorrido, os sucessivos saques em valores
significativos, logo após terem sido efetuados os pagamentos, e a transferência de parte
dessas quantias, em quatro ocasiões distintas, para a conta do Acusado Heber Ferreira
Dias, reforçou a convicção do Magistrado a quo de tratar-se de concurso de pessoas.

Dessa forma, mediante abordagem suficiente e coesa, a Decisão embargada indicou a
fundamentação necessária ao deslinde do tema, examinou de forma adequada a
matéria e as razões de decidir adotadas naquela ocasião foram suficientes para afastar
a pretensão dos Recorrentes.

Assim, verifica-se que a argumentação apresentada nestes Aclaratórios revisita o mérito
da Decisão no que diz respeito a eventual desconhecimento dos atos ilícitos por parte
de Juliana Mirelle da Costa. Em que pese o Acusado Heber Ferreira Dias ter negado que
ela participou da fraude, destacou-se não ser crível que ela não soubesse da origem
ilícita dos benefícios pagos pelo Exército Brasileiro.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 19:34:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216509eb68
Além disso, as Testemunhas ministeriais, ao contrário do que sugere a Defesa, reforçam
a participação da Ré na empreitada criminosa. O Tenente Edmundo Rodrigues de Melo
informou que a implantação irregular chamou a sua atenção por não conter nenhuma
documentação anexada ao processo. Ao ser contatada a família do ex-combatente
Benedito Camargo Guerra, informaram que não conheciam e não tinham qualquer
relação com Juliana Mirelle da Costa. Quando ouvida inicialmente no IPM, a Ré
apresentou versão fantasiosa e dissociada das demais provas realizadas.

Ademais, o Decisum embargado pontuou que a aplicação da teoria da cegueira
deliberada pelo Juízo de Primeira Instância foi apenas uma consequência lógica da sua
convicção "de que a versão defensiva, de suposta ausência de dolo, não se coaduna
com as evidências constituídas nos autos".

Destaco trecho do Acórdão recorrido:

"Nesse ponto, as Alegações ministeriais transcritas não deixam dúvidas
de que a participação da Acusada Juliana Mirelle da Costa na empreitada
criminosa não foi casuística. Não é verossímil que a Apelante/Apelada
tenha confiado ao Réu Heber Ferreira Dias, o qual, na época dos fatos,
era militar do Exército Brasileiro, sem qualquer vínculo com o Poder
Executivo Municipal de São Paulo, a responsabilidade para iniciar um
procedimento administrativo em nome dela sem qualquer procuração ou
outro documento necessário à postulação do benefício.
Além disso, a Denunciada recebia a título de pensão cerca de R$
2.000,00, e a quantia de mais de R$ 57.000,00, auferida em razão desses
supostos 'atrasados', ultrapassa, em muito, o razoável de uma possível
indenização referente a esse benefício previdenciário.
Frise-se que as transferências via TED realizadas pela civil Juliana Mirelle
da Costa em favor do ex-Sgt Heber somente foram descobertas após a
quebra de sigilo bancário e, portanto, eles não contribuíram para a
elucidação dos fatos delitivos. Ao contrário, os Apelantes/Apelados
alteraram suas versões dos depoimentos e fragilizaram, ainda mais, a
credibilidade de suas declarações.
Portanto, verifica-se que a fundamentação realizada na Sentença a quo
foi devidamente motivada e respaldada nas provas produzidas em
instrução criminal, razão pela qual não se verifica qualquer vício de
parcialidade do Juízo".

Assim, o tema abordado nestes Aclaratórios foi suficientemente debatido na Apelação e
a mera discordância dos fundamentos adotados não deve ser confundida com eventual
ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade na Decisão proferida.

Nesse sentido é a jurisprudência desta ilustre Corte Castrense:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO
PROCESSO LEGAL. Os fundamentos lançados no Acórdão são coerentes
com as provas produzidas ao longo da instrução criminal, e não há que se
falar em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. As razões
dos Embargos de Declaração, além de revolver matéria amplamente
discutida nos autos, apenas revelam a indignação defensiva e a tentativa

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 19:34:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216509eb68
de mudar o destino do apenado. Embargos de Declaração conhecidos,
porém rejeitados. Decisão unânime." (STM. ED 7000258-
34.2019.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
2.5.2019. Publicado em 23.5.2019).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA AVENTADA OMISSÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. Como é cediço, não é inviável a
oposição de Embargos de Declaração com o propósito de infringir o
Julgado. Contudo, como igualmente é de sabença ampla, essa
excepcional variante do manejo dos Aclaratórios limita-se à hipótese em
que o Acórdão vergastado esteja tisnado por erro material, contradição
ou mesmo omissão que comprometam a lógica da sua conclusão de
mérito. [...]" (STM. ED 0000173-98.2012.7.07.0007. Rel. Min. Luis Carlos
Gomes Mattos. Julgado em 3.6.2014. Publicado em 11.6.2014).

Como muito bem consignado pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi:

"[...] entendemos que, embora possam ser conhecidos, no mérito, devem
ser rejeitados, tendo em vista que não há, no acórdão recorrido, qualquer
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se observa das
Razões Recursais é que os Embargantes objetivam com o presente
recurso, ao fim e o cabo, obter a reforma de suas condenações,
revolvendo a matéria fático-probatória já amplamente debatida e
apreciada no julgamento da Apelação que deu origem ao acórdão
vergastado.
Com efeito, as provas obtidas na instrução criminal confirmam a autoria e
a materialidade delitiva quanto às condutas de HEBER e JULIANA. Tais
provas foram devidamente apreciadas tanto na instância 'a quo', quanto
em sede de apelação.
[...]
A existência de liame subjetivo entre os Embargantes é incontroversa
diante dos dados obtidos em afastamento do sigilo bancário de JULIANA,
os quais revelam que esta, durante o período em que recebia
indevidamente os valores de pensão, realizou quatro transferências
eletrônicas para a conta de HEBER, nas seguintes datas e valores: em
4.2.2014 (R$ 2.959,50); em 6.3.2014 (R$2.980,00); em 2.4.2014 (R$
2.980,00); e em 5.5.2014 (R$2.985,00).
Não há que se falar, portanto, em omissão na apreciação as provas."

No tocante ao pedido de manifestação expressa sobre o art. 54 do CPPM, para fins de
prequestionamento da matéria que será dirigida ao Tribunal ad quem, observo que o
Ministério Público Militar exerceu o seu múnus no caso concreto e não houve violação do
contraditório ao se adotar a teoria da cegueira deliberada pelo Juízo a quo.

Como já afirmado acima e no Acórdão recorrido, o Parquet demonstrou claramente na
Denúncia, nas Alegações Escritas e em suas Razões recursais, que havia liame subjetivo
entre os Réus e que, inclusive, houve a partilha das vantagens indevidamente
recebidas.

A teoria da cegueira deliberada apenas reforçou a ratio decidendi e expurgou qualquer
dúvida quanto ao elemento subjetivo. Ademais, como observou o Custos Legis, o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/03/2021 19:34:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216509eb68
ordenamento pátrio prevê o dolo eventual, perfeitamente aplicável de forma subsidiária,
caso o dolo direto não estivesse plenamente demonstrado.

Leia-se trecho da Sentença condenatória que aborda o tema em referência:

"A Teoria da Cegueira Deliberada foi idealizada pela Suprema Corte dos
Estados Unidos e adota-se em situações em que um agente, de forma
dissimulada, finge não enxergar o caráter ilícito da procedência de
direitos, bens ou valores, ou ignora esse conhecimento, devendo em
virtude disso responder pelo crime em análise à título de dolo eventual,
ou seja, a acusada JULIANA MARIELLE DA COSTA, no mínimo, assumiu o
risco de produzir o resultado duplo do estelionato, presente portanto o
elemento subjetivo do tipo penal, nos termos do art. 33, I, in fine, do
Código Penal Militar."

Cito, ao final, posicionamento adotado por esta Corte Militar na Apelação 126-
57.2015.7.02.0202, de minha Relatoria, que é perfeitamente cabível ao caso concreto:

"Ao se aplicar a teoria do assentimento ou a teoria da cegueira
deliberada, aplicada na Sentença, chegamos ao mesmo resultado
criminoso. Uma vez que para a primeira se configurar basta que o agente
aceite com indiferença as consequências acessórias negativas
meramente possíveis. Enquanto que na segunda o agente se mantém em
estado de ignorância, a fim de evitar qualquer persecução penal ou civil,
quando possível a alternativa.
Embora no Brasil a teoria da cegueira deliberada, aplicada na Ação Penal
n° 470 do Supremo Tribunal Federal, no famoso caso do mensalão, tenha
se referido a um crime complexo de lavagem de dinheiro, nada impede
sua aplicação em crimes de menor complexidade causal. Porquanto, o
paradigma norte-americano de aplicação da teoria, qual seja, o caso
United States v. Jeweel tratou de um quadro fático extremamente
simples.
Assim, resumindo o paradigma, o agente encontrava-se na fronteira do
México com os Estados Unidos e lhe foi oferecida maconha para compra,
não aceita, e posteriormente oferecido U$ 100,00, para simplesmente
atravessar um carro pela fronteira. Dessa forma, o réu foi pego e
condenado. Porque poderia agir diligentemente e escolheu, contudo, de
maneira deliberada manter-se em estado de ignorância." (Julgado em
25.4.2017. Publicado em 12.5.2017).

Ante o exposto, voto por conhecer os Embargos de Declaração opostos pela Defesa,
e, no mérito, por negar-lhes provimento e manter incólume o v. Acórdão recorrido.